Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os pedidos deduzidos pelo autor têm natureza indenizatória, assentada em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 1.1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).
2. Na hipótese, a indenização por danos morais decorre da quebra da confiança e da conduta abusiva do advogado, que reteve valores pertencentes ao cliente por período prolongado, sem justificativa plausível, violando deveres ético-profissionais.
3. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência e razoabilidade de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando-se o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso em discussão, razoável a quantia indenizatória definida em sentença, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.